Tribunal: TJDFT
Processo: 0020647-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL.DISCORDÂNCIA ENTRE OS CONDÔMINOS. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO LEGAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 1.322, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL.OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive no que diz respeito ao exercício do direito de preferência e à aplicação do ônus da prova como critério de julgamento, tem-se por não caracterizadas as omissões alegadas.

3. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Não estando configurada a omissão apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.